Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753910-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOEIRO FONSECA APELADO: NEOENERGIA S.A D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora/apelante acerca do pedido de retificação do polo passivo apresentado ao ID 72496374, bem como da arguição de ilegitimidade passiva ao ID 72562977, no prazo de 5 dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator